Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-38.2021.8.11.0111
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001396-38.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 074.758.461-30 (APELANTE), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMAURY DE ARAUJO SURIANO (ASSISTENTE), CLAUDIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 147.704.538-41 (ASSISTENTE), DEVAIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 560.653.452-53 (ASSISTENTE), FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 110.923.176-86 (ASSISTENTE), JOSE ARAUJO SURIANO - CPF: 378.415.801-34 (ASSISTENTE), JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 603.873.431-72 (ASSISTENTE), MARIA ALVES DE FARIA - CPF: 288.563.681-53 (ASSISTENTE), VALDIR CONRADO DA SILVA - CPF: 872.503.901-63 (ASSISTENTE), CLEURI JOSE DE FARIA - CPF: 289.328.701-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado pelo meio cruel. manutenção da pronúncia. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado por meio cruel, visando a despronuncia. Em pedido subsidiário, a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência probatória para julgamento popular; 2) caracterização da qualificadora do meio cruel; 3) possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

1. P
ara a decisão de pronúncia,
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.

2.
As lesões provocadas [ferimento extenso na região do pescoço] e a causa da morte [esgorjamento], quando a vítima já estaria desacordada podem caracterizar a qualificadora do meio cruel
pois os elementos de prova indicam que a vítima morreu por esgorjamento e os acusados impuseram à vítima sofrimento desnecessário.

3. A
segregação cautelar está fundamentada na conveniência da instrução processual [ameaça à testemunha], na aplicação da lei penal, visto que o recorrente foragiu
do distrito da culpa logo após a empreitada ilícita e
na
garantia da ordem pública, devido a existência de
inquéritos policiais por infração dolosa em curso.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1) Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 2) A qualificadora de meio cruel deve ser mantida quando amparada em elementos probatórios que indicam sofrimento excessivo da vítima. 3) A fuga, a intimidação de testemunha e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, III; CPP, arts. 413, 581, IV, e 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; JMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022;
TJDF, RESE nº 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014; TJMT N.U 1010637-21.2022.8.11.0040, Rel Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal – 28.2.2025; TJMT N.U 1011894-75.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 22.7.2020; TJMT, RSE nº 137979/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 24.4.2018; TJMT NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2;
TJMT, Enunciado Criminal 26; AgRg no HC 714.132/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022;
AgRg no RHC n. 165.817/BA – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC – Rel. Min. Jorge Mussi; TJMT, Enunciado Criminal 6;
TJMT N.U 1003744-61.2023.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal – 7.3.2025).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001396-38.2021.8.11.0111 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE MATUPÁ

RECORRENTE(s):
JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (NU 1001396-38.2021.8.11.0111),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel - art. 121, § 2º, III, do CP - (ID 272215992).

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, revogada a prisão preventiva
(ID

272216004).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 272216006).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 272216011).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal) – Sentença de pronúncia – Irresignação defensiva: Pretendida a impronúncia, ao argumento da insuficiência probatória – Impossibilidade – Presença da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia fundamentada com base no arcabouço probatório coligido na instrução criminal – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Fatos que devem ser submetidos ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença – Vigência do princípio in dúbio pro societate – Pelo desprovimento do recurso.”
(
José Norberto de Medeiros Júnior
, procurador de Justiça – ID 275623850)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10 de julho de 2021, por volta das 15h30min, na Gleba União Padovani, Linha 03, Comunidade Santo Antônio, neste município de Matupá, o denunciado JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES matou a vítima CLEURI JOSÉ DE FARIA, através de esgorjamento, ou seja, mediante meio cruel.

Conforme consta nos autos, no dia anterior, vítima e denunciado tiveram um desentendimento sobre a venda de uma motocicleta. Em continuidade, na data dos fatos, o denunciado estava negociando a compra de uma arma de fogo e munições com a vítima.

Neste contexto, minutos antes da morte da vítima, o denunciado foi flagrado segurando o seu braço, sendo possível ouvir cerca de 10 minutos depois um grito muito alto vindo da residência e o denunciado saindo correndo do local, em direção à casa de sua genitora.

A vítima foi encontrada morta em seu quarto, de barriga para cima, com lesão causada por esgorjamento, configurando o meio cruel.

Foram então realizadas diligências e colhidas informações acerca do suspeito, expedido o mandado de prisão temporária em seu desfavor (pag.27), porém, sem êxito.

Registre-se que, a partir da conduta, conforme Laudo Pericial nº 530.1.01.2021.018843-01 (ref. 69657906) a morte da vítima “deu-se em decorrência de em decorrência de Choque hipovolêmico devido ferimento extenso na região anterior do pescoço”, além de ser encartado o laudo de local de crime n° 530.2.06.2021.008115-01 (ref. 69657906) que concluiu que na data, “a vítima sobre lesão em pescoço. Sofre hemorragia, entra em óbito”, sendo “causado por pelo menos uma arma branca, por pelo menos um autor(a) do crime, com intenção de matar (dolo).”

Por fim, a testemunha ocular narrou estar sendo intimidado pelo denunciado e sua genitora, que inclusive, esta última chegou a registrar fotos de sua residência, o que o faz temer por sua segurança e de sua família.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inc. III (meio cruel pelo esgorjamento), do Código Penal[...].
”
(Rebeca Santana Rêgo, promotora de Justiça – ID 272214544)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, em um juízo de cognição sumária, depreende-se que a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos, o que se extrai do boletim de ocorrência (ID 69657904, pág. 2), Relatórios de Investigação (ID 69657904, pág. 10/21 – 44/45 e ID 69657910), termo de apreensão (ID 69657904, pág. 25), laudo de necropsia, munido de imagens (ID 69657906), laudo de constatação do local do crime, munido de imagens (ID 69657907), laudo pericial de eficiência de arma de fogo (ID 69657908) e demais peças do caderno investigativo corroborados pelas provas orais produzida na fase judicial.

No que tange à autoria delitiva, é possível extrair do caderno processual fortes indícios que recaem sobre o denunciado JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES. Segundo os elementos de convicção colhidos, o acusado ceifou a vida da vítima CLEURI JOSÉ DE FARIA por meio de esgorjamento, utilizando-se de meio cruel. Corroboram as assertivas acima as declarações das testemunhas na seara judicial e inquisitorial. Vejamos.

Catiene Soares dos Santos, ao ser ouvida em Juízo, declarou que [...]

No mesmo sentido, Ricarda Alessandra Machado Minetto, ouvida em juízo, informou que [...]

Já a testemunha, José Antônio da Silva, declarou em juízo que [...]

Por outro lado, a testemunha José Araújo Suriano, ouvido sob o crivo do contraditório, informou que [...]

Ouvido judicialmente, a informante Maria Alves de Faria, irmã da vítima, disse que [...]

Para corroborar o acima exposto, tem-se o depoimento da testemunha Cláudio Antônio da Silva colhido na fase investigativa que [...]

Com base na prova dos autos, é possível extrair a materialidade do crime de homicídio praticado contra a vítima CLEURI JOSÉ DE FARIA, bem como indícios suficientes de autoria que apontam para JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES como o responsável pelo delito.

Dessa forma, restando evidenciada a materialidade do crime, bem como apresentados depoimentos e demais elementos de prova que indicam o envolvimento do réu, tem-se que existem indícios suficientes para levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri [...]

No que se refere à qualificadora meio cruel, nota-se que a instrução criminal aponta que o acusado teria ceifado a vida da vítima provocando-a intenso sofrimento físico, causando-lhe a morte de forma dolorosa, na medida em que o ofendido sofreu lesão incisa na região de seu pescoço, tendo perfuração profunda e extensa, conhecida como esgorjamento, conforme laudo pericial contido à ID 69657906.

Assim, a qualificadora do artigo 121, §2º, inciso III do Código Penal, deve ser mantida e submetida à apreciação dos jurados [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, para o fim de PRONUNCIAR o réu JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES, como incurso no artigo 121, §2º, inciso III (meio cruel) do Código Penal, supostamente praticado contra vítima CLEURI JOSÉ DE FARIA para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri [...].”
(
Marcelo Ferreira Botelho
, juiz de Direito – ID 272215992)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Local de Crime nº 530.2.06.2021.008115-01 (ID 272214536) e Laudo Pericial de Necropsia nº 530.1.01.2021.018843-01 (ID 272214535) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Ricarda Alessandra Machado Mineo, testemunha (ID 272214533 – fls. 30/31), Catiene Soares dos Santos, testemunha (ID 272214533 – fls. 32/33), Devair Francisco de Souza, testemunha (ID 272214533 – fls. 41/42), José Araújo Suriano, testemunha (ID 272214533 – fls. 48/49), Amaury de Araújo Suriano, testemunha (ID 272214533 – fls. 51/52), Maria Alves de Faria, irmã da vítima (ID 272214534– fls. 1/2), Juarez Pereira de Oliveira, testemunha (ID 272214534– fls. 8/9), Valdir Conrado da Silva, testemunha (ID 272214534– fls. 11/12), Claudio Antônio da Silva, testemunha (ID 272214534– fls. 14/15), Francisco Rafael dos Santos, testemunha (ID 272214534– fls. 16/17).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ricarda Alessandra Machado Mineo, testemunha, Catiene Soares dos Santos, testemunha, José Araújo Suriano, testemunha, Maria Alves de Faria, irmã da vítima, José Antônio da Silva, testemunha.
O recorrente JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES permaneceu em silêncio (Relatório de mídias – ID 272215942).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 10.7.2021, por volta das 15h30min, a vítima Cleuri José de Faria estava em sua residência, localizada na Gleba União Padovani, Linha 03, Comunidade Santo Antônio, Matupá/MT,
quando o recorrente JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES, em tese, chegou ao local e iniciou breve discussão. Em ato contínuo, teria golpeado a vítima com arma branca [não apreendida], o que ocasionou ferimento extenso na região do pescoço [choque hipovolêmico] e morte por esgorjamento,
consoante

Laudo Pericial de Necropsia nº 530.1.01.2021.018843-01 (ID 272214535).

Note-se que o depoimento da informante Maria Alves de Faria, irmã da vítima, em Juízo, foi no sentido de que havia negociação de uma motocicleta entre a vítima [
Cleuri José de Faria]
e
JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES
, o que, em tese, motivou o delito, pois seu irmão [vítima] teria desfeito o acordo com o recorrente
(Relatório de mídias – ID 272215942).

Essa narrativa foi corroborada pela declaração de Claudio Antônio da Silva, testemunha presencial, na Delegacia, de que visualizou o recorrente
JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES discutindo com a vítima momentos antes do delito,
“eles conversavam na porta da residência e JHON LENON segurava o braço de CLEURI”
, bem como afirmou ter ouvido, cerca de 10 minutos após o desentendimento, “
um grito muito alto
”, e ao se dirigir à janela, viu JHON LENON [recorrente] saindo da casa de Cleuri [vítima] muito rapidamente (ID 272214534 – fls. 14/15).

Por sua vez, os depoimentos, em Juízo, de Catiene dos Santos, técnica de enfermagem, e Ricarda Minetto, enfermeira, são no sentido de estiveram no local do crime e verificaram que a vítima tinha corte no pescoço e “
bastante sangue em sua volta
”
(Relatório de mídias – ID 272215942).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“ao levar em consideração que não restou indubitavelmente provado em favor do recorrente a tese defensiva por ele abraçada, tenho como certa a decisão de pronúncia, cabendo apenas ao Júri, em sua soberania, apreciá-la, em contraposição à tese proposta pela acusação”
(
José Norberto de Medeiros Júnior
, procurador de Justiça – ID 275623850).

Frise-se que para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Por fim, embora a qualificadora não tenha sido impugnada, consta que “
a vítima [...] de forma desacordada foi arrastada até o quarto
” e então sofreu hemorragia decorrente de lesão profunda no pescoço, causando óbito por
“esgorjamento
”, conforme
Laudo Pericial de Local de Crime nº 530.2.06.2021.008115-01 (ID 272214536).

As lesões provocadas [ferimento extenso na região do pescoço] e a causa da morte [esgorjamento], quando a vítima já estaria desacordada podem caracterizar o meio cruel, pois indicam sofrimento desnecessário (TJMT N.U 1010637-21.2022.8.11.0040, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal – 28.2.2025).

Adote-se julgado desta e. Câmara:

“
Demonstrada a plausibilidade da conduta especialmente dolorífica, consistente em desferir [...] golpes de faca na vítima, incluindo o ato de
esgorjamento
de seu pescoço, destinado a promover desnecessário sofrimento à vítima, deve prevalecer a qualificadora do
meio

cruel
.” (TJMT N.U 1011894-75.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 22.7.2020)

Ressalta-se que a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em
total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE nº 137979/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 24.4.2018; TJMT NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento da qualificadora [meio cruel] da pronúncia afigura impertinente.

Quanto a segregação cautelar do recorrente, a prisão preventiva está fundamentada na conveniência da instrução processual em razão da ameaça dirigida à testemunha Cláudio Antônio da Silva, que declarou à autoridade policial que a genitora do recorrente
“chegou a registrar fotos de sua residência, o que faz temer por sua segurança e de sua família”
, tendo o temor motivado a referida testemunha a mudar de residência
, bem como
na aplicação da lei penal, visto que o recorrente foragiu
“do distrito da culpa logo após a empreitada ilícita”
.

Ocorre que, logo após a prática do crime [10.7.2021], foi decretada a prisão temporária do recorrente, em 18.8.2021, porém não foi possível o cumprimento do mandado diante da fuga do distrito da culpa, ao passo que o mandado de prisão preventiva, expedido em 21.10.2022, foi cumprido somente em 6.6.2024, ou seja, decorridos 1 (um) ano e 7 (sete) meses da decisão e quase 3 (três) anos do primeiro decreto de prisão cautelar [mandado de prisão temporária expedido em 18.8.2021].

Com efeito, a fuga do agente, assim entendida como
“ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(TJMT, Enunciado Criminal 26).

Nesse sentido, colhe-se aresto do c. STJ:

“Determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão.”
(AgRg no HC 714.132/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022)

Em reforço, verifica-se que o recorrente
registra inquérito policial em andamento pela prática, em tese, de latrocínio [PJe nº 1002519-29.2025.8.11.0015], a autorizar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC – Rel. Min. Jorge Mussi), podendo, inclusive, o risco
“ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A manutenção da
prisão

preventiva
se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade do acusado, os indícios de ameaças a testemunhas e o histórico de violência e
reiteração
delitiva.
(RESE 1003744-61.2023.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal – 7.3.2025)

No caso, os fundamentos para sua segregação persistem, motivo pelo qual a custódia preventiva deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025